Tribunal: TJSP
Processo: 1031275-14.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Doação
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade - Art. 168, § 3o, do RITJSP que confere ao relator a prerrogativa de negar seguimento a recurso manifestamente improcedente - Interposição de agravo interno ou de agravo regimental que afasta, ademais, a alegada violação

Ementa:

AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade - Art. 168, § 3o, do RITJSP que confere ao relator a prerrogativa de negar seguimento a recurso manifestamente improcedente - Interposição de agravo interno ou de agravo regimental que afasta, ademais, a alegada violação ao referido princípio - Parte agravada que não integrou a ação de conhecimento - Prazo para a apresentação de embargos de terceiro que só se inicia com a prática de atos de turbação - Divergência quanto aos bens entregues à depositária fiel e bens aos entregues ao embargante que justifica a realização de nova diligência no imóvel adjudicado, conforme determinação judicial de 1o grau - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000215285
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1031275-14.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANNA BEATRIZ BUSCARIOLO DIAS, é agravado RUI MANUEL DOS SANTOS
PINHEIRO MARTINS DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz, que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 26 de março de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 32592
Agravo Interno n. 1031275-14.2018.8.26.0100/50000
Agravante : Anna Beatriz Buscariolo Dias
Agravado
: Rui Manuel dos Santos Pinheiro Martins Dias
Comarca
: São Paulo
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator
que negou seguimento ao recurso - Inconformismo -
Desacolhimento - Inexistência de ofensa ao princípio da
colegialidade - Art. 168, § 3o, do RITJSP que confere ao relator
a prerrogativa de negar seguimento a recurso manifestamente
improcedente - Interposição de agravo interno ou de agravo
regimental que afasta, ademais, a alegada violação ao referido
princípio - Parte agravada que não integrou a ação de
conhecimento - Prazo para a apresentação de embargos de
terceiro que só se inicia com a prática de atos de turbação -
Divergência quanto aos bens entregues à depositária fiel e bens
aos entregues ao embargante que justifica a realização de nova
diligência no imóvel adjudicado, conforme determinação
judicial de 1o grau - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por Anna Beatriz
Buscariolo Dias contra a decisão de fls. 335/337, que negou
seguimento ao recurso.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que a decisão
merece reforma porque não enfrentou os argumentos constantes da
apelação,
especialmente
o
pedido
de
reconhecimento
do
cerceamento de defesa. Alega que não era caso de julgamento
monocrático, uma vez que não estão presentes os requisitos do art.
932, inc. III, do Código de Processo Civil, devendo, portanto, o
recurso ser apreciado pelo órgão colegiado. Aduz que o fato de o
agravado ter peticionado na demanda executiva não o eximia da
propositura da via processual adequada e dentro do prazo
legalmente previsto. Por fim, ressalta que os bens pleiteados e que
constam do auto de imissão na posse a fls. 51/56 já foram
integralmente devolvidos. Requer o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, cabe registrar que não houve ofensa ao
princípio da colegialidade. Com efeito, o art. 168, § 3o, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo que confere
ao relator a prerrogativa de negar seguimento a recurso
manifestamente improcedente.
Ademais, a previsão de interposição de agravo interno
ou de agravo regimental afasta a alegada violação ao referido
princípio. É o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no Recurso Especial n. 1.284.183, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. 3/9/2015). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.113.982,
Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19/8/2014).
No mais, a decisão hostilizada foi proferida nestes
termos:
“Nego seguimento ao recurso.
Registro,
inicialmente,
que
a
presente
decisão
monocrática tem respaldo no art. 168, § 3o, c.c. o art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
É caso de ratificar os fundamentos da r. sentença
apelada, proferida nos seguintes termos:
“Cuida-se de embargos de terceiro com pedido liminar,
opostos por RUI MANUEL DOS SANTOS PINHEIRO MARTINS
DIAS, em face de ANNA BEATRIZ BUSCARIOLO DIAS,
representada por sua genitora Fernanda Buscariolo Dias, por
dependência ao cumprimento de sentença no 1089404-85.2013.
Alega que é filho do executado daqueles autos, sendo que teria
recebido por doação do genitor o imóvel de matrícula 96.311,
localizado na rua Maria Martha Arruda Stefano, no 143, apto. 93,
Guarujá. Relata que passou a morar no local, tendo realizado
diversas benfeitorias no bem.
Narra que foi surpreendido pela imissão na posse do
apartamento pela embargada em razão de decisão de
adjudicação do imóvel proferida no cumprimento de sentença.
Explica que, quando do cumprimento da imissão, o Sr. Oficial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça realizou arrolamento defasado e incompleto, deixando de
indicar diversos bens móveis que lhe foram tolhidos. Postula
liminarmente a devolução de seus bens móveis que se
encontram em poder da embargada, a retificação do arrolamento
através de determinação de nova diligência, e a determinação de
proibição de utilização dos bens pela depositária.
(...)
Com relação à preliminar de preclusão temporal do
direito do embargante, assiste razão à I. Representante
Ministerial, sendo certo que os embargos foram opostos
tempestivamente.
Conforme jurisprudência pacífica do C. STJ, o prazo
para apresentação do embargos é iniciado com a prática de atos
de turbação da posse nas hipóteses do terceiro embargante não
possuir ciência do processo de execução, o que é o caso.
(...)
No mérito, cinge-se a controvérsia sobre a dissonância
entre a relação de bens alegados pelo embargante, a relação de
bens descritos pelo Sr. Oficial de Justiça e a relação de bens
devolvidos nas diligências já realizadas em 26/04/2018 e
04/08/2018.
Dito isso, como bem repisado pelo Ministério Público, na
decisão
proferida
às
fls.1130/1134
dos
autos
no
1089404-85.2013.8.26.0100, foi esclarecido que os bens não
descritos no auto de imissão na posse não seriam considerados
desaparecidos em razão da fé pública que reveste os atos dos
oficiais de justiça, restando a divergência apenas sobre o que
discrepasse entre a relação de bens entregues à depositária fiel e
a daqueles entregues ao embargante, listados às fls.1081/1085
daqueles autos.
Assim, neste momento, de rigor a procedência parcial
dos requerimentos do embargante, apenas para que se realize
nova diligência no imóvel adjudicado.
Expeça-se carta precatória, a ser cumprida por Oficial
de Justiça, intimando a depositária, genitora da embargada,
Fernanda Buscariolo Dias, para devolver ao embargante, Rui
Manoel dos Santos Pinheiro Martins Dias, ou a terceiro por ele
indicado, os bens ainda não devolvidos e constantes da relação
de fls. 51/56, ressalvados aqueles embutidos ou incorporados no
apartamento adjudicado, de tudo lavrando certidão o Sr. Oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça quando da devolução destes bens ao seu proprietário”
(v. fls. 270/273).
E mais, se o recorrido não integrou a ação de
conhecimento, o prazo para a apresentação dos embargos só se
inicia com a prática de atos de turbação. Existindo dissonância
entre a relação de bens indicados pelo recorrido, a relação de
bens descritos pelo oficial de justiça e a relação de bens já
devolvidos nas diligências anteriores, mostra-se acertada a
procedência parcial do pedido inicial para que se proceda nova
diligência no imóvel adjudicado.
Não foram fixados honorários advocatícios.
Em suma, a r. sentença não merece nenhum reparo.
Por fim, uma advertência: o recurso interposto contra
esta decisão poderá ficar sujeito a multa.
Posto isso, nego seguimento ao recurso”.
A decisão de fls. 335/337, que negou seguimento ao
recurso, bem analisou os requisitos legais previstos na legislação
processual.
Sendo
assim,
a
fragilidade
dos
argumentos
apresentados pela parte agravante impede a reforma da decisão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37790
AGRAVO INTERNO No: 1031275-14.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
AGTE: Anna Beatriz Buscariolo Dias
AGDO: Rui Manuel dos Santos Pinheiro Martins Dias
VOTO DIVERGENTE
Não obstante o respeitável entendimento do i. Relator,
data vênia, ouso divergir de seu voto por entender ser caso de dar provimento
ao recurso e afastar a nova diligência no imóvel adjudicado, autorizada em
sentença.
Trata-se de embargos de terceiro oposto por Rui Manuel
dos Santos Pinheiro Martins Dias em face de Anna Beatriz Buscariolo Dias.
O agravado se irresigna com o auto lavrado pelo oficial de
justiça à época da imissão na posse, pleiteando a devolução dos bens móveis
descritos a f. 258/259, independentemente de terem sido descritos.
Como bem esclarecido pelo juízo de origem, a autuação
lavrada pelo oficial de justiça possui fé-pública, e presumivelmente
corresponde à realidade. Não há, pois, que se determinar a devolução de
objetos alheios à lista realizada pelo oficial de justiça à época da imissão na
posse.
Irretorquível a sentença ao pontuar:
No mérito, cinge-se a controvérsia sobre a dissonância
entre a relação de bens alegados pelo embargante, a
relação de bens descritos pelo Sr. Oficial de Justiça e a
relação de bens devolvidos nas diligências já realizadas
em 26/04/2018 e 04/08/2018.
Dito isso, como bem repisado pelo Ministério Público, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão
proferida
às
fls.1130/1134
dos
autos
no
1089404-85.2013.8.26.0100, foi esclarecido que os bens
não descritos no auto de imissão na posse não seriam
considerados desaparecidos em razão da fé pública
que reveste os atos dos oficiais de justiça [...] (gn).
Descabida a determinação de nova diligência. A imissão
na posse ocorreu em outubro/2017, não havendo mais eficácia na realização
de diligências a esta altura.
Conforme se depreende, os bens listados foram devolvidos
(f. 308/311), e, os que não o foram por impossibilidade material (bens
embutidos) devem ser objeto de indenização por perdas e danos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
apelo para afastar a nova diligência no imóvel adjudicado, autorizada em
sentença.
JAMES SIANO
2o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE LUIZ MONACO DA SILVA
102DEE9D
6
7
Declarações
de Votos
JAMES ALBERTO SIANO
102F5C93
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1031275-14.2018.8.26.0100/50000 e o código de confirmação da tabela acima.